Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS NOVOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau recursal, se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava impedido de apresentá-lo anteriormente.
2. Aplica-se ao caso o brocardo jurídico: o direito não socorre os que dormem (dormientibus non sucurrit Ius). In casu, a parte credora deixou de apresentar argumentos ou alternativas válidas para se insurgir contra o cumprimento do título judicial pela devedora, tendo buscado fazê-lo apenas em sede recursal, quando já estaria preclusa essa possibilidade.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.